Tribunal: TJSP
Processo: 0019572-30.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019572-30.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes NATALIA
SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS DE CAMPOS e ROBSON CASSIO
ARAUJO SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos interpostos,
mantida a r. sentença impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019572-30.2015.8.26.0320 -Voto no 26614
2
VOTO No 26614
APELAÇÃO No 0019572-30.2015.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 1a Vara Criminal
APELANTES: NATÁLIA SILVA DE OLIVEIRA
MARCELO LUÍS DE CAMPOS
ROBSON CÁSSIO ARAÚJO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e
concurso de agentes
Recursos defensivos requerendo
absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, a
diminuição da pena, argumentando acerca da impossibilidade
da utilização de duas qualificadoras para exasperar a pena -
Provas fracamente incriminadoras consubstanciadas nas
declarações do representante da vítima e nos depoimentos
dos Guardas Civis Municipais Réus Declarada suas
revelias Pena- Pena-base fixada no mínimo legal Duas
qualificadoras do crime perfeitamente consideradas como
circunstâncias agravantes genéricas Exasperação em 1/3
(um terço) mantida
Substituição da pena privativa de
liberdade por 01 (uma) restritivas de direitos, consistente na
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos e
regime aberto mantidos Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 569/576, o qual se
adota, acrescenta-se que condenados NATÁLIA SILVA DE OLIVEIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019572-30.2015.8.26.0320 -Voto no 26614
3
MARCELO LUÍS DE CAMPOS e ROBSON CÁSSIO ARAÚJO DE
SOUZA, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 13 (treze) dias multa, no piso mínimo legal,
substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de
direitos, consistente na prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários
mínimos, em favor do Lar Moço Ernesto Kühl, entidade privada com
destinação social nesta cidade, fazendo necessária comprovação nos autos
de execução, dando-os como incursos no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV,
do Código Penal.
A defesa técnica dos réus interpôs recurso de apelação,
(fls. 588), apresentando suas razões recursais, (fls. 622/631), requerendo,
em síntese, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pleiteia a diminuição da pena, argumentando acerca da impossibilidade da
utilização de duas qualificadoras para exasperar a pena.
Devidamente contrarrazoados os recursos pelo Órgão
Ministerial, (fls. 635/637), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 687/690)
manifestou-se pelo não provimento dos apelos, mantendo-se a r. sentença
recorrida.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas
incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal dos
réus, de modo que as suas condenações pela prática do crime de furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019572-30.2015.8.26.0320 -Voto no 26614
4
qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes,
eram mesmo de rigor.
Com efeito, o representante da vítima Rafael Alves de
Souza, ouvido em juízo, declarou que foi comunicado da prática do crime
de furto pelos Guardas Civis Municipais e confirmou que foi arrombado o
cadeado e subtraídos os bens que estavam em um armário, os quais foram
recuperados.
Os Guardas Civis Municipais Jair Detz e Aparecido de
Oliveira Sobrinho, ouvidos em juízo, afirmaram que abordaram os réus em
um terreno baldio na posse dos bens furtados, sendo que confessaram o
crime. Acrescentaram que verificaram que tinha sido arrebentada a
corrente que estava presa por um cadeado no local dos fatos.
Destarte, verifica-se que pela prova oral produzida,
a condenação dos réus se impõem, até mesmo porque foram abordados
após o crime, na posse dos objetos subtraídos, dando a certeza visual do
crime.
Os réus Natália Silva de Oliveira, Marcelo Luís de
Campos e Robson Cássio Araújo Souza, tiveram declaradas suas revelias,
(fls. 312/313 e 524), não trazendo aos autos as suas versões acerca dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019572-30.2015.8.26.0320 -Voto no 26614
5
Portanto, de rigor a condenação dos réus.
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada ficaram comprovada nos autos, pois a prova oral e o laudo
pericial de fls. 540/542 dos autos, demonstram que os réus
escalaram o muro do local dos fatos e arrebentaram o cadeado para furtar
os bens do local.
Ademais, a qualificadora do concurso de agentes restou
comprovada nos autos, pois houve prévio ajuste e mútua cooperação entre
os réus, razão pela qual necessária à aplicação da referida qualificadora.
Nesse contexto, tem-se que os réus agiram com identidade
de propósitos, aderindo um à conduta dos outros, cada qual com função
determinada, onde, a mútua assistência, mostrou-se imprescindível para a
consumação do crime.
A materialidade delitiva restou demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 35/39 e 77/81), auto de exibição e apreensão,
(fls. 40/44 e 82), auto de exibição, apreensão e entrega, (fls. 83/88),
laudo pericial, (fls. 540/542), e pela prova oral produzida no decorrer da
instrução criminal.
As penas foram criteriosamente fixadas, atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019572-30.2015.8.26.0320 -Voto no 26614
6
A pena-base foi fixada no mínimo legal de maneira
adequada.
Na segunda fase, duas qualificadoras foram utilizadas para
exasperar em 1/3 (um terço) a pena de maneira adequada, porquanto podem
ser aplicadas como circunstâncias agravantes genéricas, pelo que deve ser
mantida, frisando que a outra qualificadora foi utilizada justamente para
qualificar o crime de furto.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
A substituição da pena privativa de liberdade por
01 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, no
valor de 02 (dois) salários mínimos, em favor do Lar Moço Ernesto Kühl,
entidade privada com destinação social nesta cidade, fazendo necessária
comprovação nos autos de execução, e a fixação de regime aberto devem
ser mantidos.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou os apelantes pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de
agentes devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019572-30.2015.8.26.0320 -Voto no 26614
7
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantida a r. sentença
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator